Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0719385-52.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS AGRAVADO: CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Devidamente certificado que o peticionante apresenta acesso, como advogado, inativado (ID 39797125), em razão de sua exclusão dos quadros da OAB. Certificado, também, o trânsito em julgado ocorrido em 13/09/2022 (ID 3945954). Assim, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator